Tribunal: TJDFT
Processo: 0736528-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736528-90.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARMANDO JOSE GUILLEN BORGES EMBARGADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por ARMANDO JOSE GUILLEN BORGES em face do CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos da Apelação interposta pelo Embargado, conheceu e deu provimento ao recurso. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 9 de março de 2021 13:46:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador